Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011394-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELO HORIZONTE - CNPJ: 65.169.476/0001-04 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), DANIEL MACHADO AMARAL - CPF: 314.098.888-51 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO– NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Condomínio Belo Horizonte
, em face do acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento, que à unanimidade, desproveu o recurso, proposto em desfavor de
SPA Empreendimento SPA Ltda. e Outras
,
mantendo a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a suspensão das ações e execuções propostas em desfavor da devedora principal e seus sócios coobrigados e, por conseguinte, as ações de despejo.

Nas razões recursais, a embargante aponta a necessidade de sanar omissão e obscuridade no acórdão, no que tange a manutenção da suspensão das ações de despejo, posto que não versam sobre quantidade líquida e devem ser decididas apenas pelo juízo de origem, assim como, as execuções propostas em face dos fiadores e coobrigados contratuais, já que envolvem terceiros que não integram e não são beneficiados pela Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial).

Por fim, prequestiona a matéria em discussão.

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestar e pugnam pelo desprovimento do recurso
(Id no 62925961)
.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos opostos (Id no 67271492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
a embargante entende que restou omisso, obscuro e contraditório o acórdão embargado, que manteve a decisão objurgada, que ao receber a recuperação judicial das autoras, ora embargadas, o Magistrado Singular determinou a suspensão de todas as ações propostas em seu desfavor, inclusive as de despejo, assim como as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados.

Ocorre que, o acórdão expressamente fundamentou todos os pontos abordados no agravo de instrumento, mostrando
coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Na hipótese, restou muito bem consignado que a suspensão das ações de despejo, tem como objetivo preservar a principal finalidade da recuperação judicial, qual seja, de viabilizar mecanismos para que o empresário, em dificuldade econômica, tenha condições de se reestruturar e dar continuidade à atividade econômica.

Nesse contexto, a de ser considerado que a principal atividade das recuperandas são desenvolvidas justamente nos centros comerciais (shopping center) e, portanto, manter uma ordem de despejo, nessa fase de cognição sumária da recuperação judicial, poderia inviabiliza-la.

Assim, apesar do processo de despejo, por si só, ser uma ação ilíquida, deve ser ponderado no ordenamento jurídico com as demais balizas da Lei 11.101/2005, com fulcro em seus princípios e objetivos, para resguardar sua finalidade primordial de soerguimento da atividade empresarial.

Do mesmo modo, restou bem exposto no voto condutor que deve ser preservada a competência do juízo universal em dirimir as questões que afetam os interesses das recuperandas, tais como, as ações e execuções dispostas em desfavor de seus sócios coobrigados, posto que é ele que possui melhor parâmetro para aferir e analisar o grande volume de informações públicas concernentes à situação patrimonial de todos os envolvidos.

No caso em tela, o Magistrado Singular, sabiamente, achou prudente manter a suspensão das execuções em face dos devedores principais e coobrigados solidários no
stay period,
a fim de aguardar as conclusões da perícia contábil e, ainda, da decisão a ser tomada pela Assembleia de Credores, com a apresentação do plano de recuperação judicial, preservando, como dito, todo o patrimônio.

Portanto, como se verifica, todos os assuntos foram abordados, não havendo que se falar em omissão, obscuridade, tampouco contradição.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020